Tribunal: STF
Processo: RE 1007860
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
A Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) requer sua admissão nos autos como amicus curiae.
    A requerente assim justifica seu pedido:
    [...]
    2.6. O Tema 971 busca uma definição constitucional acerca da possibilidade da participação exclusiva de empresas do setor sucroalcooleiro situadas nas regiões Norte e Nordeste na cota americana, que representa o volume de açúcar destinado ao mercado preferencial americano (art. 7º da Lei n. 9.362/1996).
    2.7. Temas que tais se inserem na robusta base informativa que a ABAG constituiu em sua frequente atuação nos múltiplos fóruns de tomadas de decisão do setor, além de alcançarem a sua finalidade institucional. Eis do art. 6º do seu Estatuto Social:
    […]
    2.9. Como se vê, a finalidade institucional da ABAG habilita-a a realizar a sua ratio essendi, vitalizando, ainda, o postulado da cooperação que informa o processo civil contemporâneo. O art. 6º do CPC diz: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
    2.10. Um potencializador é o fato de a associação contar ainda com o que produz o Instituto de Estudos do Agronegócio, o IEAg, que incrementa e qualifica uma plêiade de materiais em discussões como a ventilada nesse leading case.
    2.11. Daí o interesse em aportar, à jurisdição qualificada da Suprema Corte, a sua perspectiva sobre o tema, a partir dessas mesmas preocupações normativas, porém ilustrando-as e interpretando-as com a expertise de quem olha o agronegócio da cana de uma forma abrangente, a partir de uma compreensão sistemática e nacional.
    […]
    3. A paridade de armas nas contribuições dos amici curiae perante o STF
    3.1. O STF tem ressaltado a importância do amicus, destacando que a intervenção deve apoiar-se em razões que a tornem desejável e útil ao processo, com o objetivo de pluralizar o debate constitucional.
    [...]
    3.2. Além do legítimo interesse na discussão da matéria, e da efetiva capacidade de suprir a Corte Suprema, a ABAG também ampliaria a perspectiva técnico especializada da matéria, haja vista terem sido admitidos como amici curiae apenas entidades representativas de dois Estados do Nordeste, Pernambuco e Alagoas.
    3.3. A ABAG é entidade nacional, cuja colaboração traria essa característica. (grifos no original - págs. 4-7 do documento eletrônico 36).
    Decido.
    Com efeito, por se tratar de entidade de caráter nacional e especializada na matéria, entendo que a sua presença no processo trará riquezas aos debates e legitimação social das decisões desta Corte. Desse modo, entendo que a requerente preenche os requisitos processuais para figurar como amicus curie neste recurso.
    Isso posto, defiro o pedido.
    À Secretaria para o registro devido.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator